Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707111-69.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY CRISTINA DE MORAIS COSTA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Antes do julgamento do recurso de apelação (id. 32915004), noticiaram as partes, em petição (id. 34804069), a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação. Dessa forma, diante dos princípios da celeridade e da economia processual, e considerando os termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito em que se funda a ação, com pedido expresso para extinção do feito, viabilizada está a sua homologação. Portanto, conforme o artigo 840 e seguinte do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no id. 34804071, para que surta efeitos jurídicos e legais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Nos termos expressos no acordo, as custas processuais finais, se houver, ficam a cargo da parte ré/apelante, conforme sucumbência processual, e cada parte arcará com o pagamento dos honorários de seus respectivos advogados. Promova-se a retirada do processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem para as demais providências. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora